Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO LÓGICA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E ENCAMINHAMENTO A OUTRA CLÍNICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não enseja a automática renúncia à apresentação do apelo subordinado (recurso adesivo), sobretudo porque o seu cabimento é verificado somente após a intimação para as contrarrazões, e sua admissibilidade está condicionada à do recurso principal, não havendo que se falar em preclusão lógica. Precedentes.
2. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.
3. A r. sentença recorrida confirmou a tutela provisória de urgência, tornando-a definitiva. A incidência da multa (astreintes) e seu valor constituem matérias que devem ser analisadas em sede de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 c/c 537, ambos do CPC.
4. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados, desde que o faça por outro equivalente e comunique, no prazo de trinta dias de antecedência, os consumidores e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
5. Na hipótese, o plano de saúde não notificou previamente a beneficiária acerca do descredenciamento da clínica em que realizava o tratamento oncológico, e não ofertou substituição por outra da rede credenciada, restando caracterizado o defeito na prestação de serviços.
6. O descumprimento do dever de informação (descredenciamento da clínica médica de oncologia sem prévia comunicação) somado à situação traumática e aflitiva suportada pelo consumidor (interrupção repentina do tratamento quimioterápico com reflexos no estado de saúde), capaz de comprometer a sua integridade psíquica, ultrapassa o mero dissabor, sendo evidente o dano moral, que deverá ser compensado pela operadora de plano de saúde. Precedentes. 6.1. “Quantum” arbitrado a esse título (R$ 10.000,00) que atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recursos conhecidos e não providos.